Tribunal: TJBA
Processo: 8011198-19.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8011198-19.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RECLAMADO: 6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPC/15 PARA GARANTIR OBSERVÂNCIA DE SÚMULA. A nova sistemática processual não contemplou a possibilidade de utilização da reclamação para fazer cumprir entendimento de Tribunal Superior cristalizado em qualquer precedente, mas apenas daqueles firmados através de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência, súmula vinculante e controle concentrado de constitucionalidade. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 8011198-19.2019.8.05.0000 em que é agravante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e assim o fazem pelas razões adiante expostas.